Tribunal: TJMT
Processo: 1019297-22.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019297-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), HPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 12.219.876/0001-02 (AGRAVANTE), SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CNPJ: 26.314.062/0001-61 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO CONTRATUAL AO USO EFETIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por dano material.

Fato relevante. Empresa agravante, em recuperação judicial, pretende a readequação do valor mensal de contrato de software, com base na alegada utilização de número inferior de licenças do que o contratado, além de compensação de valores supostamente pagos a maior.

Decisão agravada. Indeferimento da medida liminar, por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, diante da existência de contrato válido e da necessidade de dilação probatória para exame das alegações.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em sede de cognição sumária, deferir tutela provisória para readequar, unilateralmente, a obrigação contratual à realidade financeira da parte contratante; e (ii) saber se o valor supostamente pago a maior pode justificar a compensação liminar e manutenção dos serviços pactuados, à luz do princípio da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

A tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O contrato firmado entre as partes é válido, com cláusula de contraprestação vinculada ao número fixado de licenças, sendo vedada a redução unilateral.

As reduções anteriores no número de usuários foram objeto de aditivos bilaterais, o que reforça a ausência de previsão contratual para revisão unilateral.

O valor indicado como pago a maior é controvertido e demanda apuração por meio de prova técnica, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

A concessão da medida implicaria antecipação dos efeitos da tutela final, com risco de irreversibilidade da decisão, o que afronta a jurisprudência consolidada sobre revisão contratual liminar.

A crise financeira da agravante e sua situação de recuperação judicial não autorizam, por si só, a modificação antecipada das obrigações contratuais livremente pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A readequação unilateral de obrigação contratual empresarial depende de dilação probatória, sendo incabível sua concessão em sede de tutela provisória. 2. A existência de recuperação judicial não constitui, por si só, fundamento idôneo para autorizar a revisão liminar de contratos válidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1023188-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023; TJMT, RAI 1020825-28.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024; TJMT, RAI 1027613-58.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hprint Participações Ltda. - em recuperação judicial, contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com indenização por dano material n. 1020850-78.2025.8.11.0041), que move contra Sankhya Tecnologia em Sistemas Ltda., pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por reputar ausentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

Segundo a magistrada de origem, a alegada utilização de apenas três licenças do software contratado não justificaria a redução unilateral da contraprestação pecuniária prevista, tampouco a suspensão de cobranças relacionadas ao número total de licenças originalmente pactuadas. A decisão ainda indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando, contudo, o parcelamento das custas iniciais em até seis vezes, considerando a situação de recuperação judicial da agravante.

Inconformada, a agravante alega, em suma: (i) estar em grave crise financeira, circunstância agravada pelo encerramento de contrato administrativo relevante e pelo processamento de recuperação judicial, o que a teria forçado a reduzir drasticamente sua estrutura operacional; (ii) que, embora atualmente utilize apenas três licenças do software fornecido pela agravada, continua a ser cobrada por sete acessos, o que reputa desproporcional e abusivo; (iii) que a proposta comercial e os aditivos contratuais não vedam a redução de licenças nem exigem cobrança mínima obrigatória por número fixo de usuários; (iv) que os valores pagos a maior (R$ 85.668,93) seriam suficientes para garantir o uso do serviço proporcional por aproximadamente 46 meses, o que evidencia, segundo a recorrente, o enriquecimento sem causa da agravada; e (v) que o indeferimento da tutela de urgência expõe a empresa a grave risco de paralisação de sua atividade empresarial, essencial à preservação da função social da empresa em processo de soerguimento.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento deste recurso, bem como o provimento deste agravo, para determinar que seja autorizado o pagamento da contraprestação pelo valor correspondente a três usuários da licença contrata junto à agravada e compensado esse valor com a quantia de R$ 85.668,93, que a recorrente assevera ter pago a maior; subsidiariamente, requer a autorização para pagamento mensal correspondente a apenas três usuários.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 294956869.

Não constam contrarrazões.

As informações vieram aos autos no id.

299298389.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hprint Participações Ltda, propôs ação revisional de contrato cumulada com indenização por dano material em face de Sankhya Tecnologia Em Sistemas Ltda., objetivando a readequação do contrato de prestação de serviços de software firmado entre as partes, diante da mudança do seu cenário econômico-financeiro.

A agravante sustenta que celebrou contrato de licença de uso de software para gestão empresarial, inicialmente com previsão de 31 usuários,
tendo ocorrido posterior redução para 07 licenças, formalizada por meio de aditivos contratuais bilaterais, celebrados em razão da diminuição de suas operações.

Sustenta, contudo, que diante do agravamento de sua crise financeira, acentuada pela decretação de sua recuperação judicial, passou a utilizar, de fato, apenas três licenças, razão pela qual reputa desproporcional a exigência de contraprestação relativa a sete acessos, notadamente porque, segundo alega, teria havido pagamento a maior no valor de R$ 85.668,93, que seria suficiente para garantir a continuidade dos serviços por cerca de 46 meses. Em virtude disso, postula a readequação da obrigação contratual ao uso efetivo.

Na origem, a agravante pleiteou, liminarmente, que fosse determinada: (i) a manutenção dos serviços de software ERP, sem interrupção, durante o trâmite do processo; (ii) a vedação de sua inclusão nos cadastros de inadimplentes; e (iii) a limitação da cobrança mensal ao número efetivamente utilizado de licenças (três), em substituição ao quantitativo contratado (sete).

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ao fundamento de que ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado, uma vez que o contrato celebrado não previa faturamento proporcional ao número de licenças utilizadas, nem autorizava redução unilateral da avença, reconhecendo ainda que eventuais reduções anteriores foram fruto de pactuação bilateral. Ressaltou, ademais, quanto ao perigo de dano, que o eventual prejuízo suportado decorreria do inadimplemento da agravante, e não de conduta abusiva da parte agravada.

Inconformada, a agravante reitera os fundamentos iniciais e sustenta, em síntese: (i) que a continuidade da cobrança por licenças não utilizadas configura enriquecimento sem causa; (ii) que há precedentes de flexibilização do contrato por acordo, o que legitimaria a revisão em juízo; (iii) que a tutela pretendida é necessária à manutenção das atividades empresariais em processo de recuperação judicial, a teor do princípio da preservação da empresa; (iv) que o valor pago a maior seria suficiente para manter a prestação do serviço por 46 meses, pleiteando, inclusive, sua compensação; e (v) que presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC e princípios contratuais (boa-fé objetiva, função social, onerosidade excessiva).

Pois bem. A controvérsia, em sede de agravo de instrumento, cinge-se à viabilidade de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar a readequação da contraprestação mensal contratada ao número efetivamente utilizado de licenças, tudo com base em cognição sumária.

É cediço que a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Contudo, na hipótese vertente, não vislumbro presentes os pressupostos legais para concessão da medida pleiteada, não merecendo qualquer reparo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

De início, ressalto que as partes firmaram contrato válido e vigente, cuja cláusula contratual prevê a prestação de serviços de licenciamento de software com base em número predeterminado de usuários (inicialmente 31, posteriormente reduzido para 07).

Cabe registrar que a agravante reconhece que as reduções no número de usuários anteriormente ocorridas foram fruto de aditivos celebrados por mútuo consentimento, o que revela não apenas a ausência de previsão expressa quanto à redução unilateral, como também a existência de mecanismos bilaterais de readequação contratual, incompatíveis com a pretensão ora deduzida de forma unilateral e liminar.

Ressalto, ainda, que o valor de R$ 85.668,93 indicado como “pago a maior” é questão controvertida e cuja apuração exige detalhado exame contábil e contratual, o que revela a necessidade de dilação probatória e demonstra, de forma clara, a inadequação da via antecipatória pretendida pela agravante.

O deferimento da medida liminar requerida acarretaria, na prática, a antecipação do mérito da ação revisional, com evidente risco de irreversibilidade da providência, diante da natureza satisfativa da decisão. Tal postura encontra vedação na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que exige especial cautela quando o pleito antecipatório altera, de maneira significativa, a equação econômica de contratos empresariais complexos, sobretudo diante da ausência de prova inequívoca e da necessidade de aprofundada instrução probatória.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que o banco agravado se abstenha de inserir o nome do autor agravante nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.
”
(TJMT, RAI1023188-22.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, j. 22.11.2023 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENTES OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Verifica-se que os fatos demandam instrução probatória e numa análise sumária dos documentos apresentados nos autos, a considerar o documento de identificação do agravado e a assinatura aposta no contrato, há uma semelhança, o que poderá ser mais bem apurado na instrução perante o magistrado singular. Assim, denota-se prematura e satisfativa a decisão agravada quando determina a cessação dos descontos, onde aparentemente se mostra regular a contratação, o que se repita, somente em dilação probatória e análise apurada dos documentos, como disponibilidade dos valores, cláusula contratual será avaliada a regularidade ou não de contratação. Desse modo, considerando a probabilidade do direito e prejuízo irreparável, prudente a reforma da decisão agravada para indeferimento da tutela de urgência, até o julgamento final da ação de origem.
”
(TJMT, RAI 10276135820248110000, 1ª Câmra de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 05.11.2024 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM
– PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUSITOS
– SÚMULA 380 DO STJ –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra viável a concessão de tutela de urgência se não restam demonstrados o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não elide a mora, conforme entendimento consolidado pela Súmula 380 do STJ, de modo que, o pedido de manutenção da posse do veículo e não inclusão do nome da Agravante nos cadastros restritivos depende da demonstração inequívoca da verossimilhança da abusividade alegada. Embora o alegado pela Agravante, não há fundamentos concretos, ao menos por ora, para fundamentar a suposta onerosidade do contrato, de modo que é prudente aguardar a instrução processual para resolução de tais questões, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Recurso Desprovido.”
(TJMT, RAI 10208252820248110000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 23.10.2024 – negritei)

Com efeito, embora se reconheça a delicada situação financeira da agravante, inclusive com a tramitação de processo de recuperação judicial, o simples estado de crise econômico-financeira não constitui, por si só, fundamento apto a autorizar a revisão liminar de obrigações contratuais válidas e em pleno curso.

Portanto, ao contrário do alegado pela agravante, não há demonstração cabal de que o valor exigido atualmente seja abusivo, tampouco se pode afirmar, de forma inequívoca, que sua contraprestação se tornou excessivamente onerosa ao ponto de justificar, liminarmente, sua revisão judicial.

Por fim, no que tange ao alegado risco de dano, embora se reconheça que a interrupção dos serviços de software possa comprometer as atividades empresariais da agravante, tal risco decorre do próprio inadimplemento contratual e não de conduta ilícita ou abusiva da agravada, conforme corretamente pontuado pela decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC e considerando a presença de contrato válido entre as partes, cuja revisão exige instrução probatória que não se coaduna com a cognição sumária exigida para o deferimento da tutela de urgência, tenho que deve ser mantida integralmente a decisão interlocutória combatida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025